Tribunal: TJDFT
Processo: 0749460-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu a penhora em 10% (dez por cento) sobre salário mensal do agravante.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a regra geral da impenhorabilidade salarial pode ser excepcionada em duas hipóteses: (i) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; (ii) para pagamento de qualquer outra dívida, desde que os valores recebidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 salários mínimos. 2.1. O TJDFT, em consonância com a jurisprudência do STJ, entende que a penhora de remuneração deve ser analisada com cautela, para não afetar o mínimo existencial do executado.
3. Na espécie, além de o agravante ter contraído voluntariamente empréstimo e dado causa à substancial redução da remuneração, por faltas injustificadas e adiantamento salarial, comprometendo, de modo livre e consciente, sua capacidade financeira, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora em sua remuneração, no patamar mínimo de 10% (dez por cento), comprometa, de maneira substancial, suas despesas básicas, principalmente quando inexistem elementos mínimos (comprovantes de gastos) a corroborar a tese de que o custeio das despesas para tratamento das comorbidades (diabetes tipo II, glaucoma, hipertensão e tumor na cabeça) afaste a mitigação à regra da impenhorabilidade de salário.
4. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, pelo prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, razão pela qual se mantém a decisão combatida.
5. Recurso conhecido e desprovido.